Tribunal: TJSP
Processo: 3004170-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora pública estadual, docente, contratada sob o regime da LCE no 1.093/2009, que prevê a concessão de licença maternidade pelo período de 120 dias. Pretensão de estender o benefício para 180 dias, na forma da LE no 10.261/68. Admissibilidade. Presentes o fumus bonis iuris e o periculum in mora.
Recurso desprovido.